Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-56.2025.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702794-56.2025.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por João Batista de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. O apelante propôs ação de embargos à execução promovida pelo Banco de Brasília S.A. (BRB). Os embargos contestam a execução do contrato de cédula de crédito bancário no 20949634, cujo valor original é de R$ 179.782,02 (cento e setenta e nove mil setecentos e oitenta e dois reais e dois centavos) (processo no 0751427-83.2024.8.07.0001). Alegou na petição inicial que o contrato não possui assinatura de duas (2) testemunhas, o que o tornaria inapto como título executivo extrajudicial. Argumentou que há excesso de execução. O apelado cobra R$ 186.661,07 (cento e oitenta e seis mil seiscentos e sessenta e um reais e sete centavos), mas o contrato original seria de R$ 179.782,02 (cento e setenta e nove mil setecentos e oitenta e dois reais e dois centavos). Afirmou que pagou vinte e três (23) parcelas, no total de R$ 55.549,22 (cinquenta e cinco mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos). Recalculou o saldo devedor como R$ 124.232,80 (cento e vinte e quatro mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), considerando os pagamentos realizados. Questionou cláusulas abusivas, ausência de seguro prestamista e práticas de novação sem transparência. Questionou a capitalização mensal de juros por ausência de cláusula expressa no contrato. Ressaltou a impenhorabilidade do bem de família e do salário com base na legislação e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pediu: 1) a revisão do valor da execução para R$ 124.232,80 (cento e vinte e quatro mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta centavos); 2) o reconhecimento da impenhorabilidade do salário e do bem de família; 3) a exclusão da capitalização mensal de juros; e 4) a homologação de acordo com parcelamento proporcional à renda, dentre outros pedidos. Atribuiu à causa o valor de R$ 186.661,07 (cento e oitenta e seis mil seiscentos e sessenta e um reais e sete centavos) (id 74873832). O Juízo de Primeiro Grau não concedeu o benefício da gratuidade da justiça. Porém, permitiu o parcelamento das custas processuais em quatro (4) parcelas (id 74874475). O apelante interpôs o Agravo de Instrumento no 0722638-43.2025.8.07.0000 contra a decisão. Indeferi o requerimento de concessão de efeito suspensivo (id 74874479). O apelante requereu a reapreciação do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Juízo de Primeiro Grau (id 74874486) O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Fundamentou que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e que o apelante, apesar disso, não recolheu as custas processuais ou a primeira (1a) parcela. Registrou que não houve a antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Extinguiu o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 290, 330, inc. IV, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Não fixou o ônus relativo às custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência (id 74874489). O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a hipossuficiência está comprovada. Afirma que é policial militar da reserva. Apresenta extratos bancários e contracheques que demonstram que sua renda líquida está comprometida por descontos compulsórios, o que deixam-no com recursos insuficientes para arcar com as custas. Argumenta que a decisão violou uma série de princípios constitucionais, como de acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e igualdade material, além de tratados internacionais, como a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cita julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e Superior Tribunal de Justiça que reconhecem o direito ao benefício da gratuidade da justiça mesmo para servidores públicos com renda bruta elevada, desde que comprovada a insuficiência líquida. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Pede o provimento da apelação (id 74874492). O preparo foi recolhido (id 74874491). O apelado apresentou contrarrazões. Defende a manutenção da sentença. Argumenta que petição inicial é inepta por ausência de emenda e recolhimento das custas. Observa que o apelante não comprovou sua hipossuficiência. Ele recebe renda bruta de R$ 11.622,40 (onze mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) e líquida de R$ 4.338,10 (quatro mil trezentos e trinta e oito reais e dez centavos), valores considerados incompatíveis com a concessão da gratuidade. Cita a Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que recomenda cautela na concessão do benefício para evitar ações temerárias. Menciona a Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como parâmetro renda familiar de até cinco (5) salários-mínimos para concessão do benefício da gratuidade da justiça. Aponta julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negam o benefício a servidores públicos com renda superior ao limite, mesmo em casos de endividamento voluntário. Pede o desprovimento da apelação (id 74874495). Indeferi um novo requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça apresentado pelo apelante. Observei que a questão foi decidida pelo Juízo de Primeiro Grau e foi objeto de Agravo de Instrumento no 0722638-43.2025.8.07.0000, portanto não poderia ser discutida simultaneamente na apelação. Intimei o apelante para manifestar-se quanto ao interesse recursal e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Ressaltei que a apelação não ataca a sentença propriamente dita, que não decidiu sobre o benefício, mas apenas extinguiu o processo por descumprimento da ordem de recolhimento das custas (id 76286798). O apelante apresentou petição. Defende o direito ao benefício da gratuidade da justiça (id 76797377). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O apelante visa rediscutir a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, essa matéria foi decidida anteriormente por meio de decisão interlocutória e atacada pelo Agravo de Instrumento no 0722638-43.2025.8.07.0000. Indeferi o requerimento de efeito suspensivo, consequentemente a exigência de recolhimento das custas permaneceu (id 74874479). Não há interesse recursal na apelação porque a matéria da gratuidade da justiça foi objeto de decisão autônoma e recurso próprio (agravo de instrumento), o que consumou a preclusão (art. 507 do Código de Processo Civil). A apelação não ataca a sentença propriamente dita, que não decidiu sobre o benefício da gratuidade da justiça, mas apenas extinguiu o processo por descumprimento da ordem de recolhimento das custas. O apelante, mesmo com a interposição do agravo de instrumento, não obteve efeito suspensivo e, portanto, deveria ter recolhido as custas no prazo legal. A apelação não pode ser usada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria preclusa. A apelação deve ser inadmitida por ausência de interesse recursal, pois não há utilidade jurídica em rediscutir questão decidida e preclusa. O recurso é incapaz de modificar o resultado da sentença, que decorre exclusivamente do descumprimento de ordem judicial válida e não suspensa. Ante o exposto, não conheço da apelação. Condeno o apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa por força do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991.